Tribunal: TRF3
Processo: 5030584-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
356/575)

5030584-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030584-66.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA CASTRO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o respectivo depósito no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

A decisão que fixa honorários periciais para custeio da prova técnica não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

No caso concreto, não se evidenciou situação de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, uma vez que a discussão acerca do valor arbitrado pode ser suscitada oportunamente em sede de apelação.

A mera alegação de impacto financeiro ou dificuldade de restituição dos valores adiantados não configura, por si só, situação excepcional capaz de afastar a regra de cabimento recursal estabelecida pelo legislador.

Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se enquadra, em regra, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030584-66.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA CASTRO DE ANDRADE

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em face de decisum que fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o depósito no prazo de 15 (quinze) dias.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que fixa honorários periciais com fundamento na tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, sustentando que a análise da matéria apenas em sede de apelação seria inútil e causaria prejuízo imediato, uma vez que o adiantamento de valores excessivos é de difícil restituição em face da natureza alimentar da verba e da gratuidade judiciária da parte adversa.

Defende a probabilidade do direito ao afirmar que a perícia versa sobre imóvel de pequena metragem e padrão repetitivo, devendo observar os parâmetros de mercado e o teto estabelecido pela Resolução CJF no 937/2025, que limita os honorários de engenharia a R$ 543,01.

Argumenta, por fim, a existência de perigo de dano irreversível ao seu fluxo financeiro diante da multiplicidade de demandas idênticas, razão pela qual requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso para que os honorários sejam reduzidos ao montante de R$ 270,00.

A parte contrária, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que o agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal não reúne as condições de admissibilidade necessárias para o seu processamento, uma vez que a insurgência contra o valor dos honorários periciais não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O julgado destacou que o novo diploma processual restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente elencadas pelo legislador, de modo que decisões interlocutórias que fixam montantes para o custeio de prova técnica não são impugnáveis por essa via recursal imediata.

Refutou-se a pretensão da agravante ao pontuar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a tese da taxatividade mitigada no Tema 988, tal excepcionalidade exige a demonstração inequívoca de uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de futura apelação, cenário que não se verifica no caso concreto.

A decisão monocrática asseverou que a discussão sobre o valor de R$ 1.200,00 arbitrado pelo juízo de origem pode perfeitamente ser submetida ao tribunal em momento oportuno, sem que o diferimento da análise cause prejuízo irreparável que justifique a superação da regra legal de cabimento.

Assim, ao fundamentar o não conhecimento do recurso no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator agiu em estrita observância aos princípios da celeridade e da colegialidade, reafirmando que a mera discordância quanto ao impacto financeiro nas contas da empresa pública ou a natureza alimentar da verba não conferem, por si só, o requisito de admissibilidade inexistente na lei, sendo o recurso, portanto, manifestamente inadmissível.

Vejamos:

“(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal - CEF em face de decisão que, fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o depósito no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o valor fixado é excessivo.

É o breve relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar à que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pois bem.

O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/16, trouxe algumas mudanças relativas às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Em seu art. 1.015, dispõe que:

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II -mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Como se vê, a decisão agravada não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento.

A propósito, os seguintes julgados desta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - A decisão agravada versa sobre matéria relativa à competência para processar e julgar o feito, hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC. II - agravo de instrumento interposto pela parte autora não conhecido. (AI 00042465820164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses nas quais cabe agravo de instrumento, apresentando rol taxativo. 2. A decisão agravada versa sobre matéria relativa à competência para processar e julgar o feito, hipótese esta não contemplada no mencionado artigo. 3. Recurso não conhecido. (AI 00064499020164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016. FONTE_REPUBLICACAO:.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra do Art. 1.015 do CPC contempla a interposição de agravo apenas em face das decisões interlocutórias que versam sobre as matérias descritas no referido dispositivo. 2. A irresignação refere-se à decisão em que o Juízo a quo declinou da competência para julgar a demanda; não encontrando a hipótese respaldo legal para impugnação por meio do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. 3. Agravo desprovido. (AI 00067304620164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Anote-se que não se desconhecem as decisões proferidas nos REsp. no 1696396 e 1704520, que mitigaram a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, esta não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.019, caput, combinado com o art. 932, III, ambos do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível. (...)”.

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o respectivo depósito no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

A decisão que fixa honorários periciais para custeio da prova técnica não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

No caso concreto, não se evidenciou situação de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, uma vez que a discussão acerca do valor arbitrado pode ser suscitada oportunamente em sede de apelação.

A mera alegação de impacto financeiro ou dificuldade de restituição dos valores adiantados não configura, por si só, situação excepcional capaz de afastar a regra de cabimento recursal estabelecida pelo legislador.

Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se enquadra, em regra, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão